Tribunal: TJDFT
Processo: 0753363-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753363-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLYSON DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Arlyson dos Santos Alves postula a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do autor, ora agravado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto Magistrado a quo proferiu sentença nos autos de origem, julgando procedentes os pedidos (ID no 197054181). Dessa forma, diante da superveniência da sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator